Tribunal: TJDFT
Processo: 0712437-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA OFERTADA EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS EDITALÍCIOS E CONTRATUAIS. ENTIDADE NÃO AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. COMPANHIA FIDUCIÁRIA. EXCESSO DE FORMALISMO. INEXISTÊNCIA. ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS CONDIÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO. MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INDEVIDA.

1. O não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ocorre quando as razões do apelo se afastam completamente da matéria tratada na Sentença, demonstrando incompatibilidade lógica com a decisão.

2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida (AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017).

3. Conquanto tenha a impetrante deixado de formular pedido subsidiário para anulação de eventual contrato celebrado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação, como é o caso dos autos (AgInt no RMS 52.178/AM, Rel. Ministro Og Fernades, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017).

4. Reconhecer a perda superveniente do interesse recursal em decorrência da assinatura do contrato pelo licitante vencedor equivaleria a chancelar eventuais irregularidades praticadas, em detrimento do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição.

5. A despeito da alegada impropriedade técnica, consubstanciada na cópia literal de trechos da Contestação e do Agravo de Instrumento número 0725167-45.2019.8.07.0000 sem a devida e necessária menção como ratio decidendi, isto é, como fundamentação per relationem, não se extrai vício capaz de comprometer a avaliação do julgador em torno dos fatos narrados na Inicial e a adequada compreensão das razões que justificaram a denegação da segurança vindicada, a exemplo da inobservância das regras estabelecidas no Edital de Licitação, mais precisamente da cláusula 7a, parágrafo 1o, inciso III.

6. O fato de o Magistrado manifestar entendimento contrário à pretensão da recorrente, agregando fundamentos próprios, ainda que de forma bastante sucinta, não tem o condão de acarretar a nulidade da decisão, não se confundindo com ausência de fundamentação.

7. Emerge do acervo probatório que a entidade emissora da carta fiança não está autorizada pelo Banco Central do Brasil a funcionar como instituição bancária, nos moldes da Lei 4.595/1964, de modo que mesmo admitindo a possibilidade de prestação de garantia, seria ela considerada fiança não bancária.

8. A parte aderiu voluntariamente às condições do chamamento público, celebrando o contrato ciente das exigências fixadas em torno da garantia, não podendo, agora, suscitar excesso de formalismo na interpretação dos dispositivos legais, os quais, a toda evidência se prestam a resguardar o interesse e o patrimônio público dos riscos oriundos de eventual inadimplemento contratual.

9. Os argumentos da impetrante de que outros órgãos teriam aceitado a garantia prestada pela companhia fiduciária, não impõe ao Banco de Brasília a obrigação de reproduzir o mesmo entendimento, contrariando disposição expressa em Lei.

10. A despeito da faculdade conferida ao Poder Público para exigir garantia como forma de resguardar o fiel cumprimento do contrato, a escolha da modalidade cabe à contratada, de modo que a recusa na aceitação da carta fiança não constitui óbice intransponível a continuidade da relação jurídica, em virtude da possibilidade de escolha de outra espécie de garantia.

11. Não se pode modificar as salvaguardas previstas no contrato nos moldes do parágrafo 1o do artigo 56 da Lei 8.666/1993, através da retenção de percentual a ser pago pela impetrante, pois a flexibilização do regramento implicaria na concessão de vantagem não prevista em Lei, malferindo o Princípio da Violação ao Instrumento Convocatório e rompendo com a isonomia dos participantes.

12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.